Tribunal: TJBA
Processo: 8096601-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096601-40.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIAGO RONALD SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO (OAB:BA76557-A) APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Advogado(s): MARIANA DENUZZO (OAB:SP253384-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESEMPREGO. CTPS. COMPROVAÇÃO. PROFISSÃO MECÂNICO. RENDA ANTERIOR DE R$1.500,00. GRATUIDADE DEFERIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição do processo, com fundamento no art. 290, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais e da não comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes nos autos capazes de demonstrar a insuficiência de recursos da parte autora para arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça e afastar o indeferimento da petição inicial. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantia reproduzida nos arts. 98 e 99, do CPC. 4. Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo o indeferimento apenas quando existirem elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. 5. No caso, a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que indicam remuneração aproximada de R$ 1.500,00 como mecânico, bem como posterior desligamento do vínculo empregatício, circunstâncias que evidenciam quadro econômico compatível com a alegada incapacidade financeira. 6. Inexistindo elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência, revela-se excessivamente rigoroso o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais. 7. Impõe-se, portanto, o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, com a cassação da sentença para determinar o regular prosseguimento da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 2. A apresentação de documentos que indiquem condição econômica modesta ou desemprego reforça a plausibilidade da alegação de insuficiência de recursos, sendo indevido o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento de custas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI nº 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, pub. 20.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8096601-40.2025.8.05.0001; Recorrente: Tiago Ronald Santos de Oliveira; Recorrida: Recovery do Brasil Consultoria S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator